Tribunal: TJMT
Processo: 8010568-51.2017.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
E M E N T A:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. CORTE DE ÁRVORES QUE CAUSAM RISCO À REDE. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. RECURSO PROVIDO.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada visto que segundo informações, a rede de energia instalada na propriedade do Autor não é particular e sim pública e continua.
A concessionária de energia elétrica pode efetuar o corte, em imóveis rurais, das árvores de grande porte que ficam na faixa de segurança (servidão), que gerarem efetivo risco à rede de energia elétrica, por causarem grande risco quedas de energia elétrica, com prejuízo para toda a comunidade atendida pela rede, bem como risco para as pessoas e animais e inclusive incêndios.
A concessionária de energia elétrica não deve ser condenada a reparar danos materiais se o autor não comprovar satisfatoriamente a sua ocorrência.
Ausente a prova de que a concessionária praticou ato abusivo ou ilegal ao efetuar o corte das árvores de grande porte próximo da rede de energia elétrica, não deve haver condenação a título de dano moral.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010568-51.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOAO CARLOS CEPOLINI - CPF: 016.833.568-96 (REPRESENTANTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020